Tribunal: TJMT
Processo: 1013711-48.2018.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013711-48.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), CELIO BRUGNOLO - CPF: 387.965.469-72 (EMBARGANTE), BRUNO ROCHA BRUGNOLO - CPF: 033.834.081-59 (EMBARGANTE), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (EMBARGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - MULTA (ART. 1.026, § 2o, CPC/2015) - RECURSO NÃO PROVIDO.

"1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço."
(EDcl no MS 21.315/DF).

Verificado o caráter meramente protelatório, aplica-se multa de 2% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2o, CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento a Aclaratórios para os esclarecimentos necessários, contudo manteve a decisão que negou provimento ao Agravo.

Os embargantes reiteram as alegações já apresentadas e afirmam que o aresto não sanou as omissões e além disso é obscuro.

Aduzem que a Câmara não se reportou ao o crédito ainda ser mera expectativa de direito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargantes reiteram as alegações já apresentadas e afirmam que o aresto não sanou as omissões e além disso é obscuro.

Aduzem que a Câmara não se reportou ao o crédito ainda ser mera expectativa de direito.

Discute-se no processo a existência ou não de fraude à execução. Mesmo que se trate de expectativa de direito, há vários outros elementos e protelações provocadas por atos dos embargantes que justificam o reconhecimento da fraude. A esse respeito, constou expressamente no julgado o seguinte:

“
O crédito sobre o qual incidiu a constrição consiste em Título Executivo Extrajudicial na Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa convertida em Execução por Quantia Certa (proc. n. 3560-78.2015.8.11.0086), em trâmite desde setembro/2015 na comarca de Nova Mutum, em fase expropriatória. Portanto trata-se de direito líquido e certo.

Quanto a ser suficiente para saldar ambas as dívidas tanto a cessão quanto a remanescente da Execução objeto deste Agravo naqueles autos não há nenhuma quantia depositada e, tendo a cessão origem em verba alimentar, oriunda de honorários advocatícios, estes teriam preferência. Por esse motivo, todas as importâncias penhoradas ou depositadas reverteriam para a dita cessão simulada, conforme consignado na decisão agravada e no aresto:

Confira-se o teor do decisum recorrido:

“
Veja-se que a cessão/transferência de crédito aos Patronos do devedor, na forma em que foi realizada, traz em si traços incontestáveis de consilium fraudis e, consequentemente, de fraude à execução
.
Segundo o ensinamento doutrinário, constitui-se o consilium fraudis contra credor a prática maliciosa, pelo devedor, de atos que desfalcam seu patrimônio a fim de salvaguardá-lo de uma execução em detrimento dos direitos creditórios alheios. Portanto, a cessão de crédito realizada pelos executados que, ao que tudo indica, encontram-se em difícil situação financeira, ou ao menos assim fazem parecer, configura-se a toda evidência fraude contra credores, em especialmente quando recebida por Advogado por eles constituídos e que tinham plena ciência da real situação de seus constituintes
.”

E do aresto:

“Foi deferido o registro de penhora na capa dos autos da Execução n. 3560.78.2015.811.0086, cód. 87720, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, dos créditos de Célio Brugnolo, decisão publicada no DJe de 04/05/2017, conforme narrado no decisum agravado e confirmado no site do Tribunal de Justiça.

No entanto, em 18/07/2017 o agravante Célio Brugnolo e seus advogados Cesar Roberto Boni e Sandro Lazarini firmaram o Termo de Acordo de Cessão/Transferência de Crédito Id n. 4658458, em que ele (executado/agravante) cede/transfere a estes últimos esse mesmo crédito que já havia sido reservado para pagamento da dívida cobrada na Execução que deu origem a este Recurso.

Evidencia-se a dificuldade de recebimento pela agravada e, tendo a penhora sido deferida e já publicada a determinação no Diário Oficial dando conhecimento amplo e irrestrito da reserva daquele crédito, ainda assim os agravantes dispuseram dele transferindo-o para seus advogados, que justamente por essa posição também tinham conhecimento da ordem judicial de constrição daquele valor, está configurada a vontade de fraudar a execução
.

Desse modo, embora não exista neste Recurso prova de que a penhora estava registrada conforme determinado, já era de conhecimento de todas as partes, inclusive dos advogados, a quem o crédito deveria ser transferido, o que mostra a má-fé deles, terceiros, e identifica a fraude à execução, como enuncia a Súmula n. 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou
da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Tendo o fato envolvido os patronos do agravante, o encaminhamento de ofício à OAB e ao Ministério Público para apuração minuciosa do ocorrido, é medida que se impõe.”

Assim, a fraude à execução está satisfatoriamente demonstrada, especialmente diante de todos os empecilhos que o embargante vem promovendo para dificultar o recebimento dos valores devidos à agravada.

O fato é grave e ampara a decisão proferida, especialmente em virtude da participação dos advogados na transação, como destacado no parágrafo acima transcrito e sublinhado mas que vale reproduzir para que não haja dúvidas sobre o ato praticado de má-fé -
Evidencia-se a dificuldade de recebimento pela agravada e, tendo a penhora sido deferida e já publicada a determinação no Diário Oficial dando conhecimento amplo e irrestrito da reserva daquele crédito,
ainda assim os agravantes dispuseram dele transferindo-o para seus advogados, que justamente por essa posição também tinham conhecimento da ordem judicial de constrição daquele valor, está configurada a vontade de fraudar a execução
.

Desse modo, não se verifica nenhuma omissão ou obscuridade.

Ante o flagrante caráter protelatório, pois os embargantes insistem em suscitar questão já resolvida, é imperiosa a cominação de pena pecuniária.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de
Declaração e imponho a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020